Tribunal: TJMT
Processo: 1025678-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025678-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 047.589.961-05 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº.
11.302/2022
– NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –

INTELIGÊNCIA
DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL –
DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Wamerson Ribeiro do Nascimento
, tirado de decisão que indeferiu seu pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

A Defesa pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022

e, consequentemente, que seja extinta a punibilidade do reeducando em relação aos crimes artigos 155,
caput
do Código Penal, oriundos da ação penal nº 0002507-90.2010.8.11.0004, destacando que o referido delito não foi cometido em concurso com qualquer outro crime, bem como que a pena máxima em abstrato não supera cinco anos.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 188198155).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 188606156).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação aos crimes não impeditivos e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto
.

Depreende-se destes autos, que o agravante cumpre pena unificada de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, referente às seguintes condenações
:

*
Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0008453-72.2012.8.11.0004 - 1
a
8
m0d - pena 0
2
/0
1
/2013 Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

*
Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0010786-60.2013.8.11.0004 - 3
a
6
m0d - pena
23
/
12
/2013 Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0224250-28.2015.8.09.0175 - 0
a
8
m0d - pena
25
/
10
/201
6
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0001050-18.2013.8.11.0004 - 2ª0
m0d - pena
10
/0
7
/201
7
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0002175-55.2012.8.11.0004 – 3a2
m0d - pena
22
/0
8
/201
2
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0005441-21.2010.8.11.0004– 2a4
m0d - pena
10
/
12
/201
2
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0002507-90.2010.8.11.0004– 1a0
m0d - pena
16
/
06
/201
4
Art. 1
55
,
caput
, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
2ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0001534-91.2017.8.11.0004– 7a0
m0d - pena
05
/
06
/201
7
Art. 1
57
,
§2º
Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
1ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0001835-14.2012.8.11.0004– 2a0
m0d - pena
21
/
03
/201
7
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
2ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0005537-65.2012.8.11.0004– 2a2
m0d - pena
20
/
09
/201
8
Art. 1
55
, §
4
º
- A
, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
2ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0008021-82.2014.8.11.0004– 1a3
m
5
d - pena
22
/
02
/20
22
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
2ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
0006792-87.2014.8.11.0004– 3a0
m
0
d - pena
17
/
10
/20
22
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

* Vara
2ª Vara Criminal
da Comarca
de Barra do Garças
/MT
1004150-46.2022.8.11.0004– 4a6
m
0
d - pena
23
/
05
/20
23
Art. 1
55
, §
4
º, Lei 2848/40 - Código Penal;

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada
(Id. 188198155), vejamos:

“(...) A defesa postula a aplicação de indulto quanto à pena do crime de furto simples, nos termos do art. 5º, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

O Ministério Público opinou pelo não acolhimento ante a existência de crime impeditivo não cumprido integralmente.

Vieram os autos conclusos.

(...)

Ocorre que o reeducando ostenta também condenação por roubo, portanto, delito impeditivo, o que justifica a não concessão do indulto.

(...)

Como não houve cumprimento integral das penas do crime impeditivo, INDEFIRO o pleito de indulto, nos termos do parágrafo único do art. 11, do Decreto Presidencial n. 11.302/22. Intimem-se. Cumpra-se
.
(...)”
.

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – DESCABIMENTO – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE - NÃO ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DESPROVIDO.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo
”.
(N.U 1008978-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)
Destaquei

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame dos requisitos exigidos, vê-se que o agravante não preenche os requisitos exigidos pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7º do referido decreto.

Assim, verifica-se que, dentre os delitos cometidos pelo agravado, tem-se a existência do crime de “roubo majorado”, de natureza não comum,
“reeducando ostenta também condenação por roubo”,
situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Nesse contexto, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, em seu parecer,
“(...) No caso em tablado o reeducando possui condenação por roubo, portanto, delito impeditivo, não importando ser oriundo de unificação de penas, já que o caput do artigo 11 refere-se a necessidade de unificação de penas.”
(Id. 188198155).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos arts. 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, verifica-se que o agravante não faz
jus
ao recebimento do referido benefício.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023